Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0739581-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MELLO DOS SANTOS RECORRIDO: KELLY REGINA SAO PAULO DOS SANTOS DECISÃO No despacho ID 47095280, determinei à recorrente que comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Embora a recorrente apresente declaração de hipossuficiência, há elementos nos autos que permitem inferir o contrário. Isso porque a requerente mora em área de alto padrão nesta capital e somente os bens que lhe tocaram na partilham, de acordo com a inicial, chegam ao valor próximo a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), daí se presumindo sua capacidade financeira. A documentação apresentada não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, isso porque, limitou-se a juntar extratos bancários que, isoladamente, não permitem aferir a condição de hipossuficiência alegada. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intimem-se. Brasília, 23/06/2023 &lt;TEXTO&gt; Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.